Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA EM AÇÃO DE ALVARÁ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Prejudicado o requerimento de reforma quanto ao erro no cadastro de advogada, carece o interesse recursal no ponto.

2. Malgrado a abertura do Inventário e Partilha, inexiste justificativa razoável para a não conversão da demanda em Ação de Alvará, vez que tão somente encontrados os valores a serem partilhados que, aliás, já foram disponibilizados ao apelante.

3. Apelação conhecida em parte, nessa extensão, não provida.